Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DO PSICÓLOGO OU DA COMISSÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI N. 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA AO ART. 7o, § 1o, DA RESOLUÇÃO CFP N. 2/2016 E AO ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO CFP N. 6/2019. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Edital n. 1/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal Distrital. A realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, para ingresso em cargo da carreira de Polícia Penal está prevista no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital n. 3.699/2005 e no item 15 do Edital de Abertura do certame em referência.
2. De acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, nota-se que quem realizou a avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo agravante, o que afronta o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12. Além da aparente ilegalidade, a situação não se coaduna com o disposto no art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016, segundo o qual os membros da comissão de avaliação psicológica são impedidos de analisar o recurso interposto contra o aludido exame.
3. Observa-se que a resposta ao recurso apresentado contra a eliminação do agravante está subscrita pelo “Instituto AOCP”, sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis. Assim, o documento não permite identificar a composição da banca examinadora do recurso administrativo, violando o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12 e o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019.
4. O próprio Edital do certame, no subitem 15.2.2, ressaltou a necessidade de se respeitar os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia durante a fase de prova de aptidão psicológica, o que, em juízo de cognição sumária, parece não ter sido observado.
5. Apresenta-se fundamento relevante para deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, diante do possível vício na avaliação psicológica e na reposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, ora agravante. Além disso, há urgência na tutela perseguida, em razão da proximidade da data de início do curso de formação profissional.
6. Recurso conhecido e provido.